Tribunal: CARF
Processo: 13971.002725/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002725/2007-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Embargante
COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO
ITAJAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
SOBRE
PONTO
CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Admitem-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de
declaração, quando constatada a inexistência de análise de matéria sobre a qual
a turma deveria ter se manifestado em acórdão exarado pelo CARF.
PREVIDENCIÁRIO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Conforme Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional PGFN, sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em admitir os
embargos e, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-006.319, de
06/08/2019, com efeitos infringentes, para também excluir da base de cálculo da multa os
valores pagos a título de auxílio-alimentação.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002725/2007-81
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002725/2007-81

Relatório
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo contribuinte (efls. 402 a 410),
em face do Acórdão no 2301-006.319 (efls. 391 a 398), proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 06/08/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. MESMO RESULTADO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL CORRELATA.
O auto de infração das contribuições previdenciárias em relação ao período
decadencial, segue o mesmo resultado da obrigação principal correlata, onde
foram lançadas as contribuições patronais.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. REGRA DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2), em rejeitar as preliminares e: 1) por voto de qualidade, em
reconhecer a decadência até 11/2001, inclusive, com base no inciso I do art. 173 do
CTN, vencidos o relator e os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza
Costa e Virgílio Cansino Gil, que estenderam os efeitos da decadência reconhecida no
Processo no 13971.002727/2007-71 para considerar decaídos também os períodos até
09/2002, inclusive, votaram pelas conclusões os conselheiros Wesley Rocha e Marcelo
Freitas de Souza Costa; 2) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
para excluir do lançamento a multa sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho,
vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa e Wilderson
Botto, que também deram provimento quanto aos valores incidentes sobre o auxílio-
alimentação; 3) por unanimidade de votos, em aplicar a súmula Carf no 119. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Antônio Savio Nastureles.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002725/2007-81

A embargante aduz que:
Que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de relevação parcial
da multa aplicada, pois teria demonstrado que corrigiu parcialmente as GFIP que serviram de
lastro para a determinação da multa, consoante argumentos dos itens 21 a 27 do Recurso
Voluntário, bem como, que o acórdão deixou de se manifestar sobre suas alegações recursais
quanto à ilegitimidade de exigência de contribuições previdenciárias em relação à verbas de
caráter não remuneratório como (b.1) Alimentação in natura e (b.2) os pagamentos realizados a
título de Previdência Complementar. (itens 53 a 95 do Recurso Voluntário). Por fim, a
embargante sustenta que o acórdão não analisou as razões recursais relacionadas à alegação de
erro no valor da multa aplicada (itens 96 a 102 do Recurso Voluntário).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Os embargos são tempestivos. Portanto, recebo o recurso para julgamento.
Do erro no valor da multa aplicada
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão ao embargante, pois a matéria
foi suscitada no recurso especial e não tratada no acórdão do recurso voluntário.
As razões pelo que a embargante alega que houve erro no cálculo da multa
aplicada são as mesmas da impugnação. Portanto, para o presente caso adotamos o voto da DRJ,
que fez uma analise apurada e concluiu pela procedência do pedido, exonerado uma parte do
valor da multa, conforme conclusão do voto do acordão, abaixo:
Diante do exposto, e, tomando por base a planilha de cálculo de aplicação da multa de
fl. 241/243, a qual atende aos limites e parâmetros legais, lembrando que a mesma já foi
devidamente cientificada ao contribuinte, o valor da multa deve ser alterado para
906.625,79 (novecentos e seis mil e seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e nove
centavos), exonerando o presente lançamento da importância de 11.803,78 (onze mil e
oitocentos e três reais e setenta e oito centavos).
Esclarece-se ao contribuinte que o valor da multa por descumprimento de obrigação
acessória aplicada é aquele vigente na data da lavratura do auto de infração, conforme
disposição expressa do parágrafo 8° do art. 32 da Lei n°8.212, de 1992.
Os valores mínimos da multa sofrem reajustes nos mesmos índices dos benefícios pagos
pela Previdência Social, conforme previsão dos arts 102 da Leis n° 8.212/91 e 41 da Lei
n°8.213/91 e no 373 do RPS.
No caso presente, a multa aplicada foi atualizada pela Portaria MPS n° 142, de 11 de
abril de 2007, como se transcreve:
Art. 9°
A partir de 1° de abril de 2007:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002725/2007-81

(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
(art 283),varia conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e
noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil
quinhentos e doze reais e trinta e três centavos);
Portanto, mantem-se a decisão da primeira instancia que ao analisar a
possibilidade de erro no cálculo da multa, reduziu a mesma de R$ 918.459,57 para R$
906.625,79.
Do auxilio alimentação
Quanto a manifestação com relação aos valores lançados na multa por conta da
não inclusão na GFIP dos valores pagos a titulo de auxilio alimentação.
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão ao embargante, pois ao contrário
do que sustentando na decisão embargada (de que o pagamento seria em dinheiro/vale refeição, o
Relatório Fiscal explicita que o fornecimento de alimentação era realizado in natura, sem a inscrição
da empresa no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador), sendo este o fundamento para
a autuação.
Conforme foi relatado a recorrente fora autuada à título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre parcela in natura do auxilio alimentação por a empresa não ter
inscrição no PAT.
Quanto à matéria havia entendimentos divergentes no CARF. Por um lado alguns
entendiam que o pagamento in natura estaria submetido à norma isentiva se a empresa tivesse
inscrita no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. Outros firmaram o entendimento
segundo o qual este cadastro seria irrelevante, pois o fornecimento de alimentos não poderia
servir de base de cálculo das ditas contribuições, por não possuir natureza salarial.
Por causa disso, em 10.11.2011, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 firmando o entendimento no sentido de não haver incidência
de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação. A partir de
então, o CARF vem aplicando esta norma complementar, extinguindo os lançamentos efetuados
em desacordo com o Parecer.
Desta forma, por vincular as decisões deste Colegiado, cumpre observar o
comando do artigo 62, II, “c” do Regimento Interno do Conselho de Recursos Fiscais –
RICARF, verbis :
“ c) parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 1993.”
Portanto, como o Ato Declaratório no 3 de 20.12.2011 da Procuradoria Geral da
fazenda Nacional PGFN, diz que: “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”, deve-se obrigatoriamente observar que sobre o pagamento in natura do auxílio
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária :
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002725/2007-81

Portanto deve ser excluído da multa os valores não informados na GFIP a título de
auxilio alimentação no lançamento, conforme levantamento LEV.:SIA, da planilha de fls 86-89
Da Previdência complementar não lançada em GFIP
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão ao embargante, pois a matéria
foi suscitada no recurso e não tratada no acórdão do recurso voluntário.
Assim se manifestou o fiscal notificante no Relatório Fiscal:
3.4. PREVIDENCIA PRIVADA COMPLEMENTAR LEVANTAMENTOS:
• PP— PREVIDENCIA PRIVADA
• PRE — PREVIDENCIA PRIVADA
3.4.1. Este levantamento refere-se a valores pagos e/ou creditados aos segurados
empregados da empresa na forma de utilidade — plano de previdência complementar
pago aos colaboradores da empresa;
3.4.2. Constitui fato gerador dos tributos lançados a prestação de serviço remunerado
pelos segurados empregados;
3.4.3. Os valores tributáveis referem-se A contribuição efetuada pela Empresa
patrocinadora (cooperativa), em nome de cada contribuinte ativo, a qual corresponde ao
dobro (200%) da contribuição básica do contribuinte;
3.4.3.1 Nas folhas de pagamento dos segurados empregados é realizado o desconto da
contribuição básica do participante/contribuinte na rubrica Código "412" e "832". Sobre
os valores das contribuições básicas foram aplicados 200%, que é o valor da
contribuição normal a cargo da cooperativa considerado como salário indireto.
3.4.3.2. No Anexo V deste relatório encontra-se planilha denominada "Relação dos
Empregados
que
Receberam
Previdência
Complementar"
que
discrimina:
Estabelecimento/CNPJ, Código do Trabalhador, competência; Código da Rubrica de
Folha do Desconto da Contribuição Básica, Contribuição Básica (contribuição do
Empregado), Contribuição Normal (Contribuição a Cargo da Cooperativa (200%).
3.4.4 0 plano de previdência complementar cuja instituidora é Cooperativa de Produção
e Abastecimento do Vale do Itajai é formado por contribuições da cooperativa e de seus
colaboradores. Conforme regulamento do plano (ANEXO IV — Contrato de Adesão a
Plano Modular Empresarial Coletivo sob a Denominação de Fundo Gerador de
Benefícios — FGB), todos os colaboradores são participantes do plano,
independentemente de seu nível salarial. Entretanto, apenas podem ser contribuintes do
plano, os empregados que tenham salário superior a 10 SU's (SU = Salário Unitário).
Trata-se, portanto, de plano de previdência complementar não extensível a todos
os trabalhadores, em desacordo com o § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002725/2007-81

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
Assim pronunciou-se, em conclusão, a DRJ no acordão recorrido:
Dessa forma, inexistindo na legislação dispositivo que fundamente a não incidência de
contribuição previdenciária, bem como se considerando que o valor pago ao plano de
previdência complementar somente deve ser excluído da base de incidência se o
beneficio for extensivo a totalidade dos segurados, e que, no caso sob exame,
comprovadamente, apenas alguns gozam do beneficio, o pagamento foi efetuado em
desacordo com a disposição expressa na norma legal aplicável ao caso.
Portanto, tendo em vista que o beneficio não era extensível a todos os segurados,
em desacordo com o § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, mantém-se o lançamento na multa, dos
valores de previdência privada/complementar não declarados na GFIP.
Do pedido de relevação parcial da multa
Da analise do pedido verifica-se que assiste razão ao embargante, pois a matéria
foi suscitada no recurso e não tratada no acórdão do recurso voluntário.
Sobre a matéria, assim se manifestou a DRJ:

Conforme se dessume dos atos regulamentares citados, até a edição da Instrução
Normativa n° 23, em 30.04.2007, que revogou o parágrafo 6° e incisos do art. 656 da IN
03/2005, na hipótese de autuação por entrega de GFIP ou GRFP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais, a entrega pelo
autuado de GFIP no prazo de impugnação, informando parte dos fatos geradores
omitidos na competência, implicava a atenuação ou a relevação da multa na proporção
do valor das contribuições sociais previdenciárias relativas aos fatos geradores
informados.
A partir da IN n° 23, a relevação ou a atenuação deve ser aplicada sobre o valor da
multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta, e, tratando-
se de GFIP, cada competência em que seja constatado o descumprimento da obrigação é
considerada como uma ocorrência.
No caso em análise, as GFIP entregues pelo sujeito passivo contemplam apenas
parcialmente os fatos geradores das contribuições previdenciárias, pois deixou de
informar aqueles relativos aos levantamentos SAI - competências 01/1999 a 04/2007,
PRE — competências 01/1999 a 04/2007 e UNI - competências 03/2000 a 02/2004,
cujos créditos previdenciários foram constituídos na NFLD n° 37.060.243-9.
Portanto, o sujeito passivo não corrigiu, em nenhuma das competências para as quais
apresentou a GFIP, as faltas apontadas pela autoridade lançadora.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002725/2007-81

Os levantamentos SAI – auxilio alimentação e UNI – cooperativa Unimed, foram
exonerados da multa, no entanto remanesce o levantamento PRE – previdência complementar
que deixou de ser informado no período de 01/1999 a 04/2007. Por decadência, foram excluídos
da multa as competências até 11/2001 (inclusive), permanecendo como fatos geradores não
informados na GFIP, relativamente ao levantamento PRE, as competências de 12/2001 a
04/2007.
Portanto, o pedido de relevação parcial da multa aplicada não pode ser deferido.
Do exposto voto por admitir os embargos e, sanando os vícios apontados,
rerratificar o Acórdão no 2301-006.319, de 06/08/2019, com efeitos infringentes, para também
excluir da base de cálculo da multa os valores pagos a título de auxílio-alimentação.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital